Tribunal: TJMT
Processo: 1005894-92.2016.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005894-92.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA ROLDAO - CPF: 077.726.101-49 (APELANTE), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), EDSON VENTURA DA COSTA - CPF: 569.664.151-20 (APELANTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), HELIO NUNES DE CARVALHO - CPF: 094.313.736-53 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ELIDAMAR NUNES DE CARVALHO - CPF: 629.462.771-00 (APELADO), EDNAMAR NUNES DA SILVA MARQUES - CPF: 411.192.071-34 (APELADO), ELTER WAGNER NUNES - CPF: 299.578.691-91 (APELADO), ANIEL NUNES CARVALHO - CPF: 299.009.301-00 (APELADO), HELENA LUIZA DE ARRUDA NUNES - CPF: 204.364.671-00 (APELADO), AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), TANCREDO LAET - CPF: 178.927.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY PIRES CARDOSO - CPF: 003.947.201-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWALDO IZIDORO SOBRINHO - CPF: 589.252.959-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DIAS DA SILVA - CPF: 001.931.611-92 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYLA CRISTINA REVELES PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIANA PINHEIRO DIAS ARAGAO - CPF: 854.547.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), Cristiano Felipe da Cruz Aragão Vasconcelos (TERCEIRO INTERESSADO), SIDILENA APARECIDA BORGES GALINDO - CPF: 742.616.069-68 (TERCEIRO INTERESSADO), Francisco Pereira Galindo Filho (TERCEIRO INTERESSADO), NICODEMO MARCIANO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MABRE SPADINI IZIDORO (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR GONCALINA RONDON - CPF: 266.208.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HÉLIO NUNES DE CARVALHO - CPF: 094.313.736-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON VENTURA DA COSTA - CPF: 569.664.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO MARQUES - CPF: 045.504.568-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. usucapião extraordinária urbana. posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
. comprovação segura. registro de propriedade em nome do apelante. irrelevância. sentença mantida.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em virtude da sentença de procedência dos pedidos formulados na Ação de Usucapião Extraordinária, reconhecendo a aquisição da propriedade dos Lotes urbanos, em favor dos Autores.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária urbana, notadamente quanto à existência de posse mansa, pacífica, contínua e exercida com
animus domini
, diante da alegação do Apelante de que se trata de posse precária decorrente de comodato verbal.

III. razões de decidir

3. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, exige posse ininterrupta, mansa, pacífica, pública e com
animus domini
por mais de 15 ou 20 anos, conforme o caso, independentemente de justo título e boa-fé.

4. Considerando que a posse teve início em 1981/1982, sob a vigência do Código Civil de 1916, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, sendo exigido o prazo de 20 anos, já transcorrido à época da propositura da ação.

5. As provas testemunhais colhidas em audiência confirmaram que o Autor, falecido no curso da ação exerceu posse sobre os lotes usucapiendos de forma contínua, pública e com ânimo de dono, realizou benfeitorias, dedicou-se ao cultivo de hortaliças destinadas ao comércio dos produtos, mantendo o terreno cercado e limpo por mais de três décadas.

6. A alegação de que a posse teria origem em comodato verbal não foi comprovada por qualquer documento ou testemunho relevante, recaindo sobre o Apelante o ônus probatório de sua afirmação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A existência de registro imobiliário em nome do Apelante não constitui impedimento ao reconhecimento da usucapião, por se tratar de forma originária de aquisição da propriedade.

8. As alegações de contradições em declarações anteriores do falecido Autor não se sustentam frente à prova testemunhal coesa e convergente ao exercício contínuo da posse até 2019.

9. A sentença não se baseou exclusivamente em declarações unilaterais, mas em farto conjunto probatório, compreendendo depoimentos, testemunhos, memorial descritivo, croqui da área e boletins de ocorrência.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A usucapião extraordinária exige prova da posse mansa, pacífica, ininterrupta, pública e com
animus domini
por prazo legalmente previsto, independentemente de justo título e boa-fé. 2. A alegação de que a posse decorre de comodato verbal ou mera tolerância deve ser comprovada por quem a invoca, não se prestando para tanto meras alegações desacompanhadas de provas. 3. A existência de título de propriedade em nome de terceiro não obsta o reconhecimento da usucapião, por se tratar de forma originária de aquisição.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.238 e 2.028; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível nº 0008983-76.2016.8.06.0133, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara Direito Privado, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Manoel Pereira Roldão
em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em desfavor de
Elidamar Nunes de Carvalho e Outros.

O Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a aquisição da propriedade, pela usucapião, dos Lotes Urbano 11, 12, 13 e 14 da Quadra 04, situados no Bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande/MT, em favor dos Autores. Pela sucumbência, condenou os Requeridos (Manoel Pereira Roldão e

Edson Ventura da Costa) ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação.

Ademais, julgou procedente o pedido formulado na Ação de Manutenção de Posse n. 1000026-31.2019.8.11.0002, com a confirmação da decisão liminar e determinação da reintegração na posse dos imóveis em litígio. Por consequência, condenou os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que não ficaram comprovados os requisitos legais da usucapião, especialmente a posse com
animus domini
, mansa, pacífica e ininterrupta.

Defende que é legítimo proprietário dos imóveis (lotes 11, 12, 13 e 14 da quadra 04, no Loteamento Jardim Costa Verde, em Várzea Grande/MT), conforme escritura pública de compra e venda lavrada no ano de 1977 e matrícula imobiliária devidamente registrada.

Afirma que a posse exercida pelos Apelados decorreu de comodato verbal e foi meramente tolerada para fins de plantio e vigilância dos terrenos, dadas as constantes ameaças de invasão, o que não configura posse qualificada, com intenção de dono.

Assegura que as provas testemunhais produzidas pelos Recorridos são frágeis, contraditórias e imprecisas, haja vista as inconsistências dos depoimentos, especialmente o da testemunha Nicodemo, que confirmou que o
de cujus
cuidava também do lote de sua esposa sob autorização (comodato), tal como fazia nos terrenos do Apelante.

Enfatiza que o Juiz
a quo
ignorou as provas documentais apresentadas pelo Apelante e fundamentou sua decisão exclusivamente em declarações unilaterais e depoimentos não submetidos ao contraditório.

Destaca que os Autores não conseguiram comprovar os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

Aponta contradições nas alegações do falecido Autor - Hélio Nunes de Carvalho, inclusive, com declarações judiciais divergentes em processo anterior (ação anulatória de débito fiscal) em que afirmou ter cessado suas atividades laborais na década de 1990, contradizendo a narrativa de posse contínua até 2019.

Reforça que atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse com
animus domini
, conforme disposto no artigo 1.208 do CC, e o simples uso precário não pode ser convertido em usucapião.

Pede a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id. 290174481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 21/12/2016, Hélio Nunes de Carvalho ajuizou Ação de Usucapião Extraordinária em face de Manoel Pereira Roldão, visando o reconhecimento da aquisição da propriedade de imóvel urbano situado no Loteamento Jardim Costa Verde, no Município de Várzea Grande – MT.

Relatou que, por volta dos anos de 1981 e 1982, mudou-se com sua esposa, Ilma Madalena da Silva Carvalho, para o então recém-inaugurado loteamento Jardim Costa Verde, e foi residir nos Lotes nºs 19 e 20 da Quadra 04. Naquela época, a região era predominantemente composta por vegetação de cerrado, com escassa ocupação urbana e baixo valor de mercado.

Ainda assim, por acreditar no potencial de valorização da área, o Autor passou também a exercer posse direta, contínua e exclusiva sobre os Lotes nºs 11, 12, 13 e 14 da mesma quadra. Nessa área, plantou árvores frutíferas, construiu cercas e manteve, por muitos anos, criação de animais de pequeno porte — como porcos, galinhas e cabritos —, os quais comercializava em feiras livres e diretamente ao consumidor.

Após cessar a criação de animais em razão de reclamações de vizinhos, o Autor passou a cultivar uma horta no imóvel, com produção variada de hortaliças e legumes, também destinados à venda local e em feiras.

A posse, segundo afirma, sempre foi exercida de forma ininterrupta há mais de trinta anos, com ânimo de dono, mansa, pacífica e pública, sem oposição de terceiros.

O imóvel usucapiendo é composto pelos Lotes nºs 11, 12, 13 e 14 da Quadra 04 do Loteamento Jardim Costa Verde, totalizando área de 1.440,00 m2, conforme memorial descritivo elaborado por profissional técnico habilitado — Jardir José Carneiro, Técnico em Agrimensura.

Seguiu dizendo que a área usucapienda é objeto da matrícula nº 5.081 do 5º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, cujos limites e confrontações constam expressamente no referido registro.

Noticiou que o imóvel confronta com os seguintes proprietários: a) Tancredo Laet (Lote 10), b) Shirley Pires Cardoso e Nicodemo Marciano Cardoso (Lote 09), c) Edwaldo Izidoro Sobrinho e Mabre Spadini Izidoro (Lote 08), d) Tiago da Silva Dias e Thayla Cristina Reveles Pereira da Silva, e Luziana Pinheiro Dias Aragão e Cristiano Felipe da Cruz Aragão Vasconcelos (Lote 07), e) Sidilena Aparecida Borges Galindo e Francisco Pereira Galindo Filho (Lote 15).

Assim, requereu o reconhecimento da aquisição originária da propriedade dos Lotes nºs 11, 12, 13 e 14 da Quadra 04 do Loteamento Jardim Costa Verde, com a consequente expedição do mandado de registro perante o cartório de registro de imóveis.

O Juiz singular, considerando o ajuizamento da Intervenção de Terceiro c/c Ação de Manutenção de Posse n. 1010860-30.2018.8.11.0002 por Edson Ventura da Costa sob a narrativa de ser o proprietário dos Lotes n. 11, 12, 13 e 14 do Loteamento Jardim Costa Verde, reconheceu a conexão das causas e determinou a associação dos feitos.

Naquela Ação, Edson Ventura da Costa explicitou que, desde janeiro de 2015, os lotes já haviam sido negociados verbalmente e iniciados os procedimentos administrativos para limpeza, visando futura obra a ser executada pela empresa Kfeitoza Eustaquio ME, representada por Kleberton Feitosa Eustáquio, o mesmo que agia em nome do Sr. Edson, quando ocorreu a turbação que impediu a continuidade dos trabalhos e resultou na condução de todos à Delegacia, conforme boletim anexo.

Requereu a concessão de medida liminar para o prosseguimento da limpeza dos imóveis e, no mérito, a improcedência da usucapião extraordinária.

Retomando a narrativa da Ação de Usucapião, diante do falecimento do Autor ocorrido em 17/11/2018, Elidamar Nunes de Carvalho Dias, Ednamar Nunes da Silva Marques, Elter Wagner Nunes e Aniel Nunes Carvalho, na condição de filhos e herdeiros, pugnaram pela substituição processual.

Na mesma petição, aduziram falta de interesse processual do terceiro Edson Ventura da Costa, uma vez que nunca exerceu posse sobre o imóvel objeto da usucapião. Relembraram que na primeira oportunidade que tentou promover a derrubada das árvores existentes nos lotes, já teve sua pretensão resistida pelos familiares do
de cujus
, que não permitiram o ato e registraram Boletim de Ocorrência.

Enfatizaram, também, que eventual manutenção, reintegração ou imissão de posse já estão sendo discutidas na Ação de Reintegração de Posse n. 1000026-31.2019.8.11.0002, movida pelos filhos do
de cujus
em face do terceiro, a qual tramita associada à Ação de Usucapião Extraordinária.

Em 10/05/2019, o Juiz
a quo
deferiu o pedido de intervenção de terceiro e determinou a inclusão do interessado Edson Ventura da Costa no polo passivo, posto que na Ação de Usucapião foi promovida a expedição de edital justamente para que todos os interessados manifestassem se há interesse no imóvel.

Além disso, registrou estar prejudicado o pedido liminar de manutenção na posse feito pelo interveniente Edson, já apreciado e indeferido na Intervenção de Terceiro c/c Ação de Manutenção de Posse n. 1010860-30.2018.8.11.0002.

Contestação de Edson Ventura da Cosa no Id. 290174405 e de Manoel Pereira Roldão no Id. 290174428.

Réplica dos Autores no Id. 290174418 e Id. 290174437, respectivamente.

Após o saneamento do feito, os Autores informaram o falecimento do herdeiro Elter Wagner Nunes (25/05/2021) e requereram a regularização da representação processual na pessoa de sua cônjuge e única herdeira, Helena Luiza de Arruda Neves.

Audiência de Instrução e julgamento realizada em 09/03/2023.

Memoriais dos Autores no Id. 290174466, e de Manoel Pereira Roldão no Id. 290174467.

Na decisão proferida na data de 06/05/2024, o Juiz de primeiro grau consignou que, inobstante a conexão com a Ação de Manutenção de Posse n. 1000026-31.2019.8.11.0002 e Interdito Proibitório n. 1010860-30.2018.11.0002, o Requerido Manoel Pereira Roldão ajuizou Ação de Oposição n. 1022814-68.2021.8.11.0002

em face dos Autores. Salientou que todas as demandas são conexas e devem ser julgadas em conjunto. Deferiu, por fim, a regularização da representação processual do
de cujus
Elter Wagner Nunes.

Em 26/11/2024 sobreveio a sentença proferida na Ação de Oposição n. 1022814-68.2021.8.11.0002 ajuizada por Manoel Pereira Roldão, a qual foi traslada para estes autos. O Juiz extinguiu aquele feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Na sequência, sobreveio
sentença una
, na qual concluiu serem procedentes os pedidos iniciais e, com isso, declarou a aquisição da propriedade pela usucapião dos Lotes Urbano 11, 12, 13 e 14 da Quadra 04, situados no Bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande - MT, matrícula nº 5081 do Cartório de Registro de Imóveis do 5º Ofício de Cuiabá/MT, em favor dos Autores.

Consignou que a declaração de aquisição da propriedade do imóvel servirá de título para registro, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Em razão da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Julgou procedente o pedido formulado na Ação de Manutenção de Posse n. 1000026-31.2019.8.11.0002, confirmou a decisão liminar e determinou a reintegração na posse dos imóveis objeto do litígio. Por conseguinte, condenou os Requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Neste Apelo
Manoel Pereira Roldão
alega que não estão comprovados os requisitos da usucapião, especialmente a posse com
anumus domini
, mansa, pacífica e ininterrupta.

Defende que é o legítimo proprietário dos imóveis (lotes 11, 12, 13 e 14 da quadra 04, no Loteamento Jardim Costa Verde, em Várzea Grande/MT), conforme comprova a escritura pública de compra e venda lavrada no ano de 1977 e devidamente registrada.

Afirma que a posse exercida pelos Apelados é decorrente de comodato verbal e foi meramente tolerada para fins de plantio e vigilância dos terrenos em razão de constantes ameaças de invasões, e por isso não configura posse qualificada, com intenção de dono.

Assegura que as provas testemunhais produzidas pelos Recorridos são frágeis, contraditórias e imprecisas, haja vista as inconsistências dos depoimentos, especialmente o da testemunha Nicodemo, que confirmou que o
de cujus
cuidava também do lote de sua esposa sob autorização (comodato), tal como fazia com os terrenos do Apelante.

Enfatiza que o Juiz
a quo
ignorou as provas documentais apresentadas pelo Apelante e fundamentou sua decisão exclusivamente em declarações unilaterais e depoimentos não submetidos ao contraditório.

Destaca que os Autores não lograram êxito em comprovar os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

Aponta contradições nas alegações do Autor - Hélio Nunes de Carvalho, já falecido, inclusive com declarações judiciais divergentes em processo anterior (ação anulatória de débito fiscal), em que afirmou ter cessado suas atividades laborais na década de 1990, contradizendo a narrativa de posse contínua até 2019.

Reforça que atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse com
animus domini
, conforme disposto no artigo 1.208 do CC, e que o simples uso precário não pode ser convertido em usucapião.

Pede a reforma da sentença, a improcedência dos pedidos iniciais e a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à inexistência de provas para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor dos Apelados.

Como se sabe, a usucapião extraordinária está prevista no art. 550 do Código Civil de 1916 e, atualmente, no art. 1.238 do Código Civil de 2002, e tem como fundamento o exercício prolongado da posse sobre o bem imóvel por quem o trata como se dono fosse, de forma pacífica, contínua, pública e sem oposição.

No caso, inobstante a ação tenha sido ajuizada em 21/12/2016, os fatos narrados demonstram que a posse teve início nos anos de 1981/1982, razão pela qual é perfeitamente aplicável a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Assim, considerando que a posse iniciou sob a égide do Código Civil de 1916, cujo prazo exigido para usucapião extraordinária era de 20 anos (art. 550 CC/16) e que, na data da entrada em vigor do novo Código (11/01/2003), mais de 20 anos já haviam transcorrido, aplica-se o prazo do Código anterior, sem qualquer redução.

Quanto aos requisitos legais, a usucapião extraordinária exige a comprovação simultânea dos seguintes elementos: posse mansa, pacífica e ininterrupta; por lapso temporal superior a 20 anos (ou 15, conforme o caso); exercida com
animus domini
; de forma pública e ostensiva.

No que se refere à posse contínua e ininterrupta, as testemunhas ouvidas na audiência realizada em 09/03/2023, especialmente a Sr.ª Maria de Fátima Lopes, afirmou que o Sr. Hélio Nunes de Carvalho (
de cujus
) ocupava os quatro lotes desde o ano de 1982, sempre manteve o terreno cercado, cultivava hortaliças e exerceu a posse até o fim da vida. Afirmou que após seu falecimento, os filhos continuaram cuidando do imóvel.

A posse com
animus domini
foi reconhecida na fala da testemunha Nicodemo Cardoso, que afirmou ter conhecido o Sr. Hélio Nunes de Carvalho (
de cujus
) no ano de 1991, quando este cultivava hortaliças nos quatro lotes, como se dono fosse. Relatou que o Sr. Hélio cercou toda a área e nunca presenciou oposição de qualquer natureza. O depoente, inclusive, disse que autorizou o Sr. Hélio a utilizar o lote de sua esposa, sem qualquer contraprestação, apenas para manutenção e cultivo, o que reforça a natureza diferenciada da posse nos lotes objeto da lide.

As testemunhas Marilze Bento e Maria de Fátima reiteraram que o uso era contínuo, visível e aceito por toda a vizinhança. Já Marilze, destacou que o terreno estava sempre limpo, bem conservado e que o Sr. Hélio cuidou dele por quase 40 anos, até o falecimento.

Ademais, nenhuma das testemunhas relatou qualquer oposição anterior ao ano de 2015, ocasião em que terceiro (Sr. Edson) tentou ocupar o terreno e foi repelido pelos herdeiros.

Observa-se, pois, que a prova testemunhal convergiu quanto à forma pública e notória com que o genitor dos Apelados ocupava a área, inclusive, era conhecido como feirante local, e ali cultivava para hortaliças venda.

Os documentos acostados aos autos, como o memorial descritivo, o croqui da área, e os boletins de ocorrência policial reforçam e corroboram os depoimentos, ao passo que as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal e Estadual evidenciam a inexistência de óbices formais à declaração do domínio.

Ademais, a alegação do Apelante de que a ocupação decorreu de comodato verbal não encontra ressonância na prova dos autos.

Com efeito, mera alegação, desacompanhada de qualquer prova, não é suficiente para descaracterizar posse exercida durante mais de três décadas, sobretudo quando o próprio Apelante permaneceu inerte por todo esse tempo, e não promoveu qualquer medida de retomada ou oposição concreta.

Vale ressaltar que a existência de registro imobiliário em nome de terceiro não impede o reconhecimento da usucapião, sendo esta uma forma originária de aquisição da propriedade.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE COM ANIMUS DOMINI. ATO DE TOLERÂNCIA NÃO COMPROVADO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige prova da posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini, por prazo igual ou superior a quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé. 2. A alegação de posse precária por ato de tolerância deve ser comprovada por quem a invoca, não bastando meras alegações sem respaldo probatório. 3. A instalação de benfeitorias, cercamento e uso produtivo do imóvel por longo período constituem elementos hábeis à demonstração do
animus domini
e à configuração da usucapião. [...] (TJCE, Apelação Cível 00089837620168060133, Nova Russas, Relator Carlos Augusto Gomes Correia, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025)

Dessume-se, portanto, que as alegações de que a posse exercida pelos Apelados é decorrente de comodato verbal, ou que se trata de posse precária ou tolerada, não encontram respaldo nos autos. O apelante, a quem incumbia o ônus da prova de suas alegações (art. 373, II, CPC), não produziu documento ou evidência robusta a indicar a existência de comodato no decorrer do prazo aquisitivo.

Ademais, a tese de que a posse teria sido descontinuada a partir da década de 1990 foi desconstituída de forma uníssona pelas testemunhas ouvidas em juízo, que confirmaram o exercício contínuo da posse até o falecimento do Sr. Hélio Nunes de Carvalho, e sua posterior manutenção pelos herdeiros.

Também não procede a alegação de insuficiência da prova testemunhal, uma vez que as declarações colhidas em audiência são coerentes, convergentes e dotadas de valor probatório hábil à formação do convencimento judicial.

Diante do conjunto probatório, é forçoso concluir que a posse exercida pelo
de cujus
preenche todos os requisitos da lei, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pelo Recorrente, haja vista que o Requerido Edson Ventura da Costa não interpôs Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025